Tribunal: TJBA
Processo: 0007893-87.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007893-87.2012.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, CLEUDES DE MARIA MACHADO MONTE CLARO, MARINA CARIBE CAVALCANTI DANTAS, CAROLINA BUSSENI BRANDAO, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: ANTONIO CARLOS MENDES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que, em ação de cobrança fundada em Cédula de Crédito Comercial, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer de ofício a prescrição da pretensão autoral, sem prévia intimação da instituição financeira para manifestação. A demanda foi ajuizada para cobrança de débito decorrente da Cédula de Crédito Comercial nº 02205413-A, com vencimento final em 11.01.2003, tendo havido tentativas frustradas de citação da pessoa jurídica devedora e, posteriormente, dos sócios incluídos no polo passivo, após notícia de baixa da empresa perante a Receita Federal. O apelante alegou nulidade da sentença por violação aos arts. 9º e 10 do CPC e à tese firmada no IAC nº 1 do STJ, sustentando que o reconhecimento da prescrição, sem contraditório prévio, configurou decisão surpresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição em ação de cobrança sem prévia intimação da parte autora para se manifestar; e (ii) estabelecer se, acolhida a nulidade por vício de procedimento, é possível ao Tribunal examinar diretamente as demais questões de mérito relativas à ocorrência da prescrição e à responsabilidade pela demora na citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 10 do CPC impede que o magistrado decida, em qualquer grau de jurisdição, com fundamento sobre o qual não tenha oportunizado prévia manifestação das partes, inclusive quando se trata de matéria cognoscível de ofício. 4. O parágrafo único do art. 487 do CPC exige a prévia intimação dos interessados antes do reconhecimento da prescrição ou da decadência, assegurando à parte a possibilidade de demonstrar causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. 5. A sentença que extingue a ação de cobrança por prescrição, sem antes ouvir o autor, viola o contraditório substancial, a ampla defesa, o devido processo legal e a vedação à decisão surpresa. 6. A tese firmada pelo STJ no IAC nº 1, no julgamento do REsp 1.604.412/SC, aplica-se à hipótese, pois a exigência de contraditório prévio constitui requisito de validade da decisão que reconhece prescrição de ofício. 7. A distinção entre prescrição intercorrente e prescrição direta ou originária não afasta a necessidade de prévia oitiva da parte, porque o vício procedimental e o prejuízo decorrente da extinção da pretensão, sem oportunidade de manifestação, são os mesmos. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a nulidade de sentenças que decretam prescrição de ofício sem contraditório prévio, por configurar erro in procedendo incompatível com o modelo processual cooperativo. 9. O acolhimento da preliminar de nulidade prejudica o exame das demais questões de mérito suscitadas na apelação, pois a análise direta da ocorrência da prescrição e da culpa pela demora na citação configuraria supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de ofício da prescrição exige prévia intimação das partes para manifestação, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. A ausência de contraditório prévio antes da decretação da prescrição configura decisão surpresa e gera nulidade da sentença por erro in procedendo. 3. Acolhida a nulidade da sentença por vício de procedimento, o exame das questões de mérito relativas à ocorrência da prescrição deve ser realizado inicialmente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 487, II e parágrafo único, 921, § 5º, 931, 933 e 947, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, IAC nº 1; STJ, AgInt no REsp nº 1.757.974/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0007597-43.2009.8.05.0146, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, publicado em 19.09.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0005934-61.2012.8.05.0079, Rel. Des. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, disponibilizado no DJEN em 12.02.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0007893-87.2012.8.05.0137, originários da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina, em que figuram como apelante Banco do Nordeste do Brasil S.A e como apelados Antônio Carlos Mendes de Oliveira e Helena Mendes de Oliveira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Banco do Nordeste do Brasil S.A, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco De Oliveira Seixas Relator 08